Tribunal: TJMT
Processo: 1011984-17.2019.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1011984-17.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[SONIA CRISTINA PEREIRA BARROSO - CPF: 790.286.751-91 (RECORRENTE), CARLOS EUGENIO LASCH - CPF: 405.973.691-00 (ADVOGADO), CONDOMINIO RESIDENCIAL FLOR DO CERRADO - CNPJ: 07.002.691/0001-01 (RECORRIDO), RAFAEL ARRUDA VILELA GARCIA - CPF: 004.845.651-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. REPRODUÇÃO DE REGISTRO ORIUNDO DE CARTÓRIO DISTRIBUIDOR EM BANCO DE DADOS DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXEQUENTE QUE SE NEGOU A ASSINAR A MINUTA DE ACORDO. CULPA CONCORRENTE. DANO MORAL AFASTADO. RECURSO PROVIDO.

Se no momento da propositura da execução de título extrajudicial a executada se encontrava inadimplente com o pagamento das taxas condominiais, não há ilegalidade no ingresso da ação.

Se o nome da autora consta no banco de dados dos órgãos de proteção ao crédito em razão da reprodução fiel, diante da presunção legal de veracidade e publicidade inerente aos registros do cartório de distribuição judicial, tal fato, não tem o condão de ensejar obrigação de reparação de danos
.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2020